Tribunal: TJBA
Processo: 8036290-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036290-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UELMA SENA SANTANA GONCALVES

Advogado(s)
:
RUTH LORAYNE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA NECESSIDADE TRANSITÓRIA. TEMA 784 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança objetivando a nomeação de candidata aprovada em segundo lugar no concurso público para o cargo de Técnico em Laboratório do Município de Mutuípe, sob alegação de preterição decorrente de contratação de entidade privada para prestação de serviços similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em Mandado de Segurança, no qual se objetiva a nomeação da Impetrante ao cargo de Técnico em Laboratório, para o qual foi aprovada em segundo lugar, para o cadastro reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 do Município de Mutuípe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas do edital, quando há preterição na ordem de classificação ou quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada durante a validade do certame, conforme Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI).

4 - A aprovação da agravante ocorreu fora da vaga imediata prevista no edital, integrando cadastro de reserva, não havendo direito subjetivo automático à nomeação, mas mera expectativa de direito.

5 - A contratação temporária de entidade privada, por prazo determinado e inferior à validade do concurso, para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, formalmente reconhecida por decreto municipal, não configura, por si só, preterição arbitrária dos candidatos aprovados em cadastro de reserva.

6 - A existência de ação civil pública visando à anulação do certame, proposta pelo Ministério Público Estadual diante de indícios de vícios insanáveis, recomenda prudência e desaconselha nomeações até pronunciamento judicial definitivo.

7 - Ausentes os requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência: fumus boni iuris não demonstrado ante a ausência de comprovação de preterição inequívoca, e periculum in mora não configurado, considerando a validade do concurso e a possibilidade de reparação oportuna em eventual decisão de mérito favorável.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 72.981/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 23/9/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036290-86.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
UELMA SENA SANTANA GONCALVES
e como agravado
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04